Tribunal: TJSP
Processo: 1152386-52.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Sentença de improcedência. Insurgência recursal do autor.

JUROS REMUNERATÓRIOS. Alegação do autor de que a taxa de juros contratada é abusiva por estar acima da média divulgada pelo Banco Central do Brasil que era de 2,00%. Ausência de abusividade. O percentual contratado de 3,13% não ultrapassa sequer o dobro da taxa média do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Sentença de improcedência. Insurgência recursal do autor.

JUROS REMUNERATÓRIOS. Alegação do autor de que a taxa de juros contratada é abusiva por estar acima da média divulgada pelo Banco Central do Brasil que era de 2,00%. Ausência de abusividade. O percentual contratado de 3,13% não ultrapassa sequer o dobro da taxa média do Banco Central do Brasil. Situação que afasta a excepcionalidade de revisão. Precedentes do STJ.

TARIFA DE CADASTRO. Possibilidade de cobrança somente no inicio do relacionamento. Sumula 566 do STJ. A autora não comprovou a existência de relacionamento anterior. Ausência de abusividade na cobrança.

TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. Possibilidade de cobrança, desde que comprovado o registro do gravame. Não houve a comprovação do registro. O valor cobrado deverá ser restituído.

TARIFA DE AVALIAÇÃO. Possibilidade de cobrança, desde que comprovada a prestação do serviço. O réu comprovou a efetiva prestação do serviço. Ausência de abusividade.

SEGURO. Seguradora indicada pelo réu. Falta de opção da autora. Configurada venda casada. Recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972). Restituição do valor do seguro, cessando a cobertura.

DEVOLUÇÃO DE VALORES EM DOBRO. Cabimento. A devolução deverá ocorrer em dobro. O contrato foi firmado após 30/03/2021 quando houve a modulação dos efeitos da tese firmada pelo C. STJ (REsp 1.413.542, Tema 929).

RECÁLCULO. No recálculo da obrigação deve considerar a alteração no valor financiado e no custo do IOF que incidiu sobre o indébito, devendo ser restituído o excesso cobrado, admitido eventual abatimento/compensação na hipótese de estar o autor inadimplente com os pagamentos do contrato.

Recurso provido em parte.